Tribunal: TJBA
Processo: 8071018-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071018-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EMILIO MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: JOAQUIM DE SOUZA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Joaquim Moreira dos Santos contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento nº 8071018-90.2024.8.05.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas, de ofício, autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015. O agravante sustenta que sua renda mensal de R$ 9.507,19 é inferior ao valor total das custas fixadas em R$ 11.197,54, razão pela qual entende fazer jus à gratuidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça diante de sua condição financeira, ou se deve prevalecer o indeferimento da benesse com a concessão de parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência econômica, conforme arts. 98 e 99 do CPC/2015, não se tratando de direito automático. A declaração de hipossuficiência feita pela parte possui presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos concretos que revelem capacidade financeira. O agravante aufere proventos mensais de R$ 9.507,19, valor incompatível com o estado de hipossuficiência exigido pela legislação processual. O fato de as custas superarem a remuneração mensal não comprova incapacidade absoluta de pagamento, já que a lei prevê o parcelamento como medida apta a viabilizar o acesso à jurisdição (art. 98, § 6º, CPC/2015). A documentação apresentada é insuficiente para demonstrar que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do agravante, não sendo possível a concessão da gratuidade sem elementos probatórios robustos. A decisão monocrática observou a legislação aplicável e garantiu o acesso ao Judiciário mediante parcelamento, preservando a finalidade do instituto da gratuidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071018-90.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS e como Agravado JOAQUIM DE SOUZA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/S